Tribunal: TJES
Processo: 5001426-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001426-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUAREZ LESSA PAIVA
AGRAVADO: ROGERIO DIAS VIEIRA e outros (4)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Ana Dias Vieira
ajuizou, em dezembro de 2017, ação ordinária em face de
Juarez Lessa Paiva
, narrando que firmou com ele contrato de parceria agrícola o qual vinha sendo descumprido desde meados de 2010. Requereu, liminarmente, fosse determinada a desocupação de sua propriedade rural e, no mérito, a rescisão da parceria e o ressarcimento dos danos materiais que lhe foram impingidos.

Ana
faleceu no curso da ação, habilitando-se nos autos seu filho
Rogério Dias Vieira
.

Em fevereiro do corrente ano – portanto mais de 03 (três) anos depois do ajuizamento da contenda – o Juízo
a quo
deferiu pleito liminar e determinou que
Juarez
desocupe a propriedade rural, ensejando a interposição do agravo em apreço.

Nesta peça impugnativa, sustentou
Juarez
que o primeiro contrato de parceria agrícola que firmou envolvendo a área em questão foi com o falecido
Sr. Hilton
, esposo de
Ana
, no remoto ano de 2003. Alegou que, depois da morte do patriarca, a família abandonou o imóvel rural, “
passou mais de 8 (oito) anos sem frequentar o sítio, não prestando qualquer assistência aos parceiros, que não conseguiram investir sozinhos na lavoura”. Aduziu que “criou seus filhos no sítio, continuou a cuidar e zelar pelo local e nele vivendo, mais precisamente em uma parcela da propriedade, equivalente a 03 hectares”, sendo surpresado com a citação na demanda originária ocorrida em 2017. Pontuou que faz jus à aquisição da referida propriedade pela usucapião especial rural e que não havia urgência capaz de justificar a concessão de medida liminar no feito primitivo.

O recurso foi recebido sem eficácia suspensiva (ID 1100348).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1192568).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ana Dias Vieira
ajuizou, em dezembro de 2017, ação ordinária em face de
Juarez Lessa Paiva
, narrando que firmou com ele contrato de parceria agrícola o qual vinha sendo descumprido desde meados de 2010. Requereu, liminarmente, fosse determinada a desocupação de sua propriedade rural e, no mérito, a rescisão da parceria e o ressarcimento dos danos materiais que lhe foram impingidos.

Ana
faleceu no curso da ação, habilitando-se nos autos seu filho
Rogério Dias Vieira
.

Em fevereiro do corrente ano – portanto mais de 03 (três) anos depois do ajuizamento da contenda – o Juízo
a quo
deferiu pleito liminar e determinou que
Juarez
desocupe a propriedade rural, ensejando a interposição do agravo em apreço.

Nesta peça impugnativa, sustentou
Juarez
que o primeiro contrato de parceria agrícola que firmou envolvendo a área em questão foi com o falecido
Sr. Hilton
, esposo de
Ana
, no remoto ano de 2003. Alegou que, depois da morte do patriarca, a família abandonou o imóvel rural, “
passou mais de 8 (oito) anos sem frequentar o sítio, não prestando qualquer assistência aos parceiros, que não conseguiram investir sozinhos na lavoura”. Aduziu que “criou seus filhos no sítio, continuou a cuidar e zelar pelo local e nele vivendo, mais precisamente em uma parcela da propriedade, equivalente a 03 hectares”, sendo surpresado com a citação na demanda originária ocorrida em 2017. Pontuou que faz jus à aquisição da referida propriedade pela usucapião especial rural e que não havia urgência capaz de justificar a concessão de medida liminar no feito primitivo.

Embora intitulada de ação ordinária – por conter outros pleitos cumuláveis, relacionados diretamente ao contrato de parceria agrícola – a pretensão liminar outrora deduzida por
Ana
tem nítido caráter possessório. A então proprietária do imóvel rural pretendia que o antigo parceiro agrícola se retirasse de sua propriedade, considerando, pois, que estava esbulhada da parte do bem que vinha sendo por ele ocupada e trabalhada.

A
proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

Fixada a premissa, sobreleva notar que o parceiro agrícola é mero detentor: ocupa a área onde produz por ato de permissão do proprietário (art. 1.208, do CC/02
[1]
), a fim de que se implemente um mecanismo de cooperação que a ambos remunera e interessa. Nessa toada, o parceiro não exerce a posse da área e, portanto, não pode usucapi-la, excetuadas as situações anômalas em que se opera o fenômeno da interversão da posse
[2]
(art. 1.203, do CC/02
[3]
).

In casu
, embora
Juarez
mencione que a família abandonou a área depois da morte do
Sr. Hilton
, ocorrida em 16 de novembro de 2006, tenho que o último contrato de parceria por ele firmado foi com a própria
Ana
, em maio de 2007, quando a propriedade rural já estava sob os comandos dela, na condição de viúva supérstite. Este contrato, aliás, foi integralmente cumprido por ele e, inclusive, prorrogado a partir de maio de 2010 (ID 1073495).

Os problemas entre a parceira-outorgante (proprietária da terra) e o outorgado (agricultor) começaram na prorrogação da referida avença, o que inclusive levou
Ana
a procurar o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba – STR
, sendo designada uma sessão assistida pelo patrono da entidade sindical entre ela e
Juarez
em 07 de agosto de 2012 (ID 1073494). Em novembro daquele mesmo ano, em razão da perpetuação do inadimplemento das cláusulas da parceria,
Ana
emitiu notificação extrajudicial para
Juarez
, solicitando que, à vista do uso indevido da propriedade e do não cumprimento do que havia sido ajustado, solicitava a desocupação do bem em 30 (trinta) dias (ID 1073494).

De se ver, pois, que não há qualquer traço de abandono da área pela família que tinha a propriedade registral do bem. Também não há mínima prova de que a detenção exercida por
Juarez
tenha se revertido em posse pelo decurso do tempo (
intervessio possessionis
), antes estando documentalmente comprovada a oposição da então viúva, atualmente falecida, à ocupação da área pelo antigo parceiro, desde que passou a inadimplir sua parte da avença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter incólume o
decisum
objurgado, que determinou a
desocupação da propriedade rural pelo ex-parceiro agrícola.

É como voto!

[1]

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a
sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

[2]

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. TRANSFORMAÇÃO. POSSE 'AD USUCAPIONEM'. ÂNIMO DE DONO. 1. Atos de mera permissão não induzem posse 'ad interdicta' e, muito menos, 'ad usucapionem' - inteligência do artigo 497 do Código Civil de 1916 e 1.208 do Código vigente. 2. Admite-se a transformação do caráter da posse ao longo do tempo, qualquer seja a sua natureza anterior, desde que elidida a presunção contida no artigo 492 do CC/16 (1.203 do Código vigente) pelo possuidor - 'interversio possessionis'. 3. O ânimo de dono advém da independência, da desvinculação da possuidora no exercício de atos de domínio, da demonstração do caráter absoluto de seu poder sobre a coisa. Não se exige a convicção do possuidor de que é, formalmente, o dono da coisa, sendo irrelevante a ciência da titularidade do bem. 4. Transmudando-se a causa do poder de fato sobre a coisa, antes uma permissão ou um comodato, em exercício aparente de domínio próprio (posse 'ad usucapionem'), reconhece-se a presença de 'animus domini'. Apelação Cível n. 1.0687.01.003522-2/001(1), Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Wagner Wilson, julg. em 22/07/2009.

[3]

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA POSSESSÓRIA – ESBULHO PERPETRADO PELO EX-PARCEIRO AGRÍCOLA – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA.

1) O parceiro agrícola é mero detentor: ocupa a área onde produz por ato de permissão do proprietário (art. 1.208, do CC/02), a fim de que se implemente um mecanismo de cooperação que a ambos remunera e interessa. Nessa toada, o parceiro não exerce a posse da área e, portanto, não pode usucapi-la, excetuadas as situações anômalas em que se opera o fenômeno da interversão da posse (art. 1.203, do CC/02).

2) Embora o agravante mencione que a família abandonou a área depois da morte do patriarca, o último contrato de parceria por ele firmado foi com a própria agravada, quando a propriedade rural já estava sob os comandos dela, na condição de viúva supérstite. Os problemas entre a parceira-outorgante (proprietária da terra) e o outorgado (agricultor) começaram na prorrogação da referida avença, o que inclusive levou a agravada a procurar o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba – STR
, sendo designada uma sessão assistida pelo patrono da entidade sindical entre ela e o agravante. Outrossim, a agravada emitiu notificação extrajudicial para o agravante, à vista do uso indevido da propriedade e do não cumprimento do que havia sido ajustado, solicitando a ele que desocupasse o bem em 30 (trinta) dias. De se ver, pois, que não há qualquer traço de abandono da área pela família que tinha a propriedade registral do bem. Também não há mínima prova de que a detenção exercida pelo agravante tenha se revertido em posse pelo decurso do tempo (
intervessio possessionis
), antes estando documentalmente comprovada a oposição da então viúva à ocupação da área pelo antigo parceiro agrícola, desde que este passou a inadimplir a avença.

3) Recurso desprovido, para manter a ordem de desocupação da área.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.